Tribunal: TJDFT
Processo: 0737331-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. CRIMES GRAVES. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. INGRESSO EM DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública e a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem provas da existência do crime e indício suficiente de autoria, bem como de perigo gerado pelo estado de liberdade (CPP, art. 312), além da presença de ao menos uma das hipóteses enumeradas no CPP, art. 313.
2. A apreensão de significativa quantidade de drogas, em conjunto de instrumentos típicos de comercialização (balança de precisão, plástico PVC e facas com resquícios), afasta a hipótese de uso pessoal e indica, em tese, finalidade mercantil.
3. O ingresso policial no domicílio é legítimo quando há risco iminente decorrente de denúncia de violência doméstica, sendo exceção à inviolabilidade do lar prevista na Constituição Federal, art. 5o, XI, bem como diante de consentimento expresso de morador.
4. Ordem denegada.